Tribunal: TJES
Processo: 5007929-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007929-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – DESPACHO COM CONTEÚDO DECISÓRIO – CABIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - PARCELAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

1. Efetuado o parcelamento administrativo dos débitos tributários, há tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso VI do art. 151 do CTN, mas não a extinção da execução fiscal, que apenas ocorre após a quitação integral da dívida cobrada. Assim, remanesce o objeto do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que os débitos podem voltar a ser exigíveis, caso, por exemplo, venha a ser rompido o parcelamento celebrado. Rejeito a preliminar.

2. Embora tenha sido denominada a manifestação jurisdicional ora recorrida como “despacho”, seu conteúdo decisório é patente, visto que não visa meramente impulsionar o feito, sendo cabível, portanto, o presente recurso de agravo de instrumento.

3.
Na hipótese dos autos tendo apresentado o exequente juntamente com o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas judiciais disponíveis documento intitulado “relação de dívidas por contribuinte”, a maioria das dívidas em situação “cancelado”, “baixa parcelamento”, “parcelado”, “suspenso processo”, “pago”, o qual apresenta cálculo excessivamente superior ao real valor executado, resta evidenciado o excesso de execução
.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO

Como relatado, aduz o Município inicialmente, que não deve ser conhecido o presente agravo pois o agravante teria parcelado a totalidade do débito, administrativamente, após a interposição do presente recurso.

Da análise dos autos observa-se que a tese aventada no presente recurso é a de que há excesso de execução, uma vez que o Município agravado teria incluído no pedido de penhora online débitos que não são objeto da execução fiscal.

Efetuado o parcelamento administrativo dos débitos tributários, há tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso VI do art. 151 do CTN, mas não a extinção da execução fiscal, que apenas ocorre após a quitação integral da dívida cobrada.

Assim, verifica-se que remanesce o objeto do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que os débitos podem voltar a ser exigíveis, caso, por exemplo, venha a ser rompido o parcelamento celebrado
.

Rejeito a preliminar em questão.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão colacionada em ID 5526547, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que na “
ação de execução fiscal
” ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, deferiu a realização da penhora online no sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.

Irresignada, a agravante sustenta em suas razões recursais (ID 5526542), em síntese, que
(i)
“
ao realizar o requerimento de penhora online na modalidade ‘teimosinha’ o Município agravado incluiu diversos débitos que não são objeto da execução fiscal
”, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, importando em determinação de penhora em quantia 5,5 vezes superior ao valor da causa;
(ii)
o deferimento do excesso de penhora viola o princípio da menor onerosidade da execução e ultrapassa qualquer razoabilidade, podendo “
gerar estragos irreversíveis na empresa agravante que poderiam, inclusive, possibilitar a sua extinção
”.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de modo a “
determinar que a penhora se limite à quantia apresentada na execução fiscal, através de certidões de dívida ativa apresentadas
”.

Decisão no ID 6472840 que defere a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID 7566832 na qual o Município alega, inicialmente, a perda de objeto dos presentes embargos ante ao posterior parcelamento total do débito em execução e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Adianta-se que não existem razões para infirmar o entendimento exarado na decisão de ID 3268550, a qual indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Consoante exposto na referida decisão, cabe ressaltar que,
embora tenha sido denominada a manifestação jurisdicional ora recorrida como “despacho”, seu conteúdo decisório é patente, visto que não visa meramente impulsionar o feito, sendo cabível, portanto, o presente recurso de agravo de instrumento
.

Da análise dos autos de origem, percebe-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada para cobrar os débitos consubstanciados nas certidões de dívida ativas de números 5458/2022, 5457/2022, 5456/2022, 5455/2022, 5454/2022, 5453/2022, 5452/2022, 5451/2022, 5450/2022, 5449/2022, 5448/2022, 5447/2022, 5446/2022, 5445/2022, 5444/2022, 5443/2022, 5442/2022, 5441/2022, 5440/2022, 5439/2022, 5438/2022, 5437/2022, 5436/2022, 5435/2022, 5434/2022, 5433/2022, 5432/2022, 5431/2022, 5430/2022, 5429/2022, 5428/2022, 5427/2022, 5426/2022, 5425/2022, 5424/2022, 5423/2022, 5422/2022, 5421/2022, 5420/2022, 5419/2022, 5418/2022, 5417/2022, 5416/2022, 5415/2022, 5414/2022, 5413/2022, 5412/2022, 5411/2022, 5410/2022, 5409/2022, 5409/2022, 5409/2022, 5408/2022, 5407/2022, 5406/2022, 5405/2022, 5404/2022, 5403/2022, 5402/2022, 5401/2022, 5400/2022, 5399/2022, 5398/2022, 5397/2022 e 5396/2022, totalizando 65 (sessenta e cinco) certidões, tendo a Municipalidade agravada posteriormente registrado que 07 (sete) delas estão quitadas (5399/2022, 5411/2022, 5436/22, 5438/2022, 5441/2022, 5442/2022 e 5454/2022) (25966751).

Todavia, ao apresentar o cálculo do valor exequendo, a Fazenda Pública Municipal relacionou em documento
intitulado “relação de dívidas por contribuinte”, a maioria das dívidas em situação “cancelado”, “baixa parcelamento”, “parcelado”, “suspenso processo”, “pago”.
Ao final do documento que contém mais de 200 (duzentas) páginas, apontou como 876 (oitocentos e setenta e seis) a quantidade total de itens, com valor total geral da inscrição R$891.703,23 (oitocentos e noventa e um mil, setecentos e três reais e vinte e três centavos) (27766476).

Assim, tendo em vista que o exequente apresentou anexo ao pedido de busca de bens penhoráveis o referido documento “relação de dívidas por contribuinte”, que, como explicitado, contém diversos débitos não exigíveis, evidencia-se o excesso de execução nos autos, pelo que deve ser provido o presente recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que determinar que a penhora se limite exclusivamente às CDAs acostadas à inicial da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE
DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de determinar que a penhora se limite exclusivamente às CDAs acostadas à inicial da execução fiscal.

Acompanho o voto de relatoria.